Tribunal: TJBA
Processo: 0500077-75.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500077-75.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADELSON AIRES DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO FAGUNDES MOURA, MATHEUS TORRES QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA MODALIDADE TENTADA
.
MOTIVO FÚTIL.
FRAUDE PROCESSUAL.

RECORRENTE PRONUNCIADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

PROVA TESTEMUNHAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÕES CORPORAIS LEVES. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA DO CRIME DE
FRAUDE
PROCESSUAL. INALBERGAMENTO. INFRAÇÃO CONEXA.

SOBERANIA DO JÚRI.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por

ADELSON
AIRES DE SANTANA
,
representado pelo
advogado

Alessandro Fagundes Moura (OAB/BA
n.º
50.375)
,

em irresignação
à

sentença
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE
BARREIRAS/BA
, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121,
§
2º, inciso
s

I
I,
c/c o art. 14, II,
e art. 347, parágrafo único,
todos
do Código Penal
,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Inconformado
com a
sentença
de pronúncia proferida pelo Juízo primevo,
o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela

reforma da decisão para:
a)

absolver sumariamente o Acusado, uma vez que este teria agido em legitima defesa;
e,

subsidiariamente, requer
eu

b)
a

desclassifica
ção

d
a conduta para lesão corporal de natureza leve;
c)
que

sejam
afasta
das
a
s
qualificadora
s

do
motivo fútil e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

III –

Extrai-se da denúncia que
no dia 18 de julho de 2016, por volta das 18:00hrs, na Rua Senhor do Bonfim, Bairro São Pedro, cidade de Barreiras, o ora Apelante efetuou disparo com arma de fogo, atingindo a vítima
Tômas Magno de Souza da Cruz
,

causando-lhe

lesão descrita no laudo de fl. 64/65. Narra,
ainda, a exordial acusatória, que

“
[...
]
o disparo ocorreu no momento em que a vítima estava na porta de sua residência, acompanhado de sua prima LUCITANIA e seu namorado MARENILDO, os quais ficaram conversando, com o
som do veículo FORD RANGER ligado, ainda que em volume baixo, o que teria gerado insatisfação no denunciado.
A vítima foi surpree
n
d
ida pelo acusado, que puxou um
revólver
de cal. 38 da sua cintura, e sem falar nada, já foi logo atirando na direção das pessoas que estavam reunidas no local, assumindo o risco de causar-lhes a morte. As pessoas ali presentes correram para que não fossem atingidas.
[...
]
Durante as investigações, a autoridade policial concluiu, pelo laudo pericial, que o denunciado apresentou à polícia arma diversa da que foi utilizada no crime, tendo, portanto, agido fraudulentamente com o objetivo de furtar-se à aplicação da lei penal”.

IV –
Não merece acolhida a pretensão do Recorrente,
tendo em vista que
o
Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do
L
audo d
e

E
xame
pericial
e do Laudo de Exame de Lesões Corporais
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base
nas declarações da vítima e
nos depoimentos
das testemunha
s
,

prestados em sede inquisitorial e em Juízo.

V –
In casu
,
percebe-se dos elementos probatórios contidos nos autos,
notadamente pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas
que,
ao contrário do que aduz o Recorrente,
este atirou aleatoriamente em direção a um grupo de pessoas após uma discussão
gerada
por causa de som
automotor
alto,
não ceifando a vida de terceiros por razões alheias a sua vontade
.

VI
–

Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, não
rest
ou
manifestamente comprovada a
pretendida
ocorrência de

legitima defesa
e nem
a
possibilidade de
desclassificação
da conduta
para o crime de
lesão corporal,
uma vez que
inexiste
prova contundente, indene de qualquer dúvida, de que o
Pronunciado
não possuía o
animus

necandi
, ou, pelo menos, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que não se verifica n
o caso
em
comento –
existindo, ao revés,
indícios
suficientes de que
este
atirou
aleatoriamente contra diversas
pessoas, inclusive crianças, assumindo o risco do resultado.

VII –
Deste modo
,
o
exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias,
como a tese de legitima defesa e a suposta ausência de
animus necandi,
ser feito pelo
Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes
do STJ e do TJBA.

VIII
–
Outrossim
, também não há
elementos nos autos
que justifique
m,
neste momento
,

o afastamento da qualificadora
d
o motivo fútil
,
haja vista que existem indícios de que

o móvel da ação do Recorrente teria sido
a ocorrência de
som automotivo em elevado volume.
Logo,
considerando que a qualificadora não
é

manifestamente improcedente e de todo descabida
o exame mais apurado a respeito d
e sua
pertinência
deverá ser feito pelo Júri Popular. Precedentes.

I
X –
Demais disso, deve ser mantida a pronúncia do Recorrente pela suposta prática do crime
conexo
previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, devendo a análise aprofundada acerca do mérito
do injusto penal
ser realizada pelo Conselho de Sentença, em momento
processual
oportuno,
sob pena de violação ao art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

X –
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
I

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X
I
I

–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º

0500077-75.2017.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente,
ADELSON AIRES DE SANTANA
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de fevereiro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03